Tribunal: STF
Processo: Rcl 63966
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-09
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(PETIÇÃO STF N. 164.550/2024)



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MERCADORIAS. RECONHECIMENTO 
DE VÍNCULO DE EMPREGO. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO. REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECLAMADA. PEDIDO DE CASSAÇÃO DEFERIDO.



Relatório



    1. Em 23.11.2023, a presente reclamação foi julgada procedente para cassar a seguinte decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo n. 0020619-56.2022.5.04.0029 e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. Presentes os requisitos caracterizadores da relação empregatícia contidos no art. 3º da CLT, reconhece-se o vínculo de emprego entre as partes. (…) Ao exame dos autos, vejo que o reclamante – Cauby dos Santos – declina na petição inicial que ‘foi admitido pela reclamada no mês de setembro de 2019, para prestar serviços como motoboy (entregador), sendo dispensado sem justo motivo no mês de outubro de 2021.’. 



    Alega que, no entanto, a reclamada jamais procedeu na anotação da CTPS e postula o reconhecimento do vínculo de emprego, ao argumento de que o trabalho foi prestado com a presença de todos os requisitos da relação de emprego previstos nos arts. 2º e 3º da CLT. 



    Refere que estava adstrito ao cumprimento de ordens emanadas pelo empregador, sobretudo na pessoa do gerente Igor (gerente da loja), do proprietário Vitor e da funcionária ‘Grazi’. 



    Por outro lado, a reclamada – Facioni & Facioni Ltda ME –, na defesa, sustenta que reclamada entabulou um contrato de prestação de serviços com a empresa Johnny de Oliveira da Rosa, que tem como objeto a prestação de serviços de entrega de mercadoria diversas, em veículo próprio, qual seja motocicleta equipada especificamente para este fim (baú de transporte). 



    Afirma que o autor era funcionário da empresa contratada, sendo que aos autos, a ata notarial relativa aos áudios enviados pelo Sr. Norton Coimbra Scaglia, que era gerente da empresa contratada, que determinava quem seria o motoboy que seria enviado para a Ré, sobre alguma entrega, sobre cobranças. (…)



      O artigo 3º da CLT dispõe ser o empregado a pessoa física que presta serviços de natureza não-eventual a empregador, sob dependência deste e mediante salário, enquanto que o artigo 2º do referido diploma trabalhista define o empregador como empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. 



    Dos preceitos legais citados, extrai-se que o reconhecimento do vínculo de emprego pressupõe a pessoalidade, a não-eventualidade e, principalmente, pagamento mediante salário e subordinação. A subordinação jurídica é um dos elementos caracterizadores da relação de emprego, o que distingue o trabalho autônomo do vínculo de emprego. 



    Não compartilho do entendimento havido na origem no sentido de que o reclamante trabalhava para o intermediador Johnny Oliveira da Rosa. 



    O contrato de prestação de serviços, conforme documento de ID. baaeb5b é contraditório e inaceitável. 



    Na cláusula primeira consta a contratação pessoal de Johnny para prestar serviços de motoboy, em seu veículo. E na cláusula segunda, de repente, consta que os serviços serão prestados por motoboys. Além disso, na cláusula quarta, consta remuneração para Johnny de forma individual e para outros motoboys de uma forma diversa. Portanto, o contrato aponta a contratação de Johnny de forma individual e de outros motoboys, o que implica em situação contraditória. Ora, Johnny é motoboy, ou, empresário? Certo que não é empresário. No máximo, Johnny foi colocado como ‘testa de ferro’ para repassar o valor aos motoboys, sendo que o reclamante laborava para a reclamada e diretamente para ela. Nesse sentido, sendo a atividade essencial para o trabalho da empresa não há como se cogitar de eventualidade, devendo prevalecer o depoimento da testemunha trazida pelo reclamante em detrimento da trazida pela reclamada, no sentido de que o trabalho do reclamante ocorria de forma diária e contínua. Da mesma forma, presume-se a subordinação à reclamada, até pelo fato de que afastada a tese de que fosse vinculado a Johnny. Finalmente, incontroverso que o trabalho era remunerado pela reclamada, sendo irrelevante a pessoa que repassasse os valores do trabalho ao reclamante. 



    Tenho, portanto, como presentes os pressupostos do artigo 3º, da CLT e reconheço o vínculo de emprego pleiteado devendo ser anotada a CTPS do reclamante. (…) Dou provimento parcial ao recurso ordinário do reclamante para reconhecer o vínculo de emprego no período de 15 de setembro de 2019 a 15 de outubro de 2021, com salário de R$ 466,66 por semana na função de entregador determinando o retorno do processo à origem para julgamento dos demais pedido” (e-doc. 9).



    2. Contra essa decisão, Cauby dos Santos interpôs agravo regimental no qual assinalou ter feito “prova inequívoca da inexistência de empresa interposta e/ou terceirização da atividade meio ou fim por parte da empresa aqui reclamante” (fl. 2, e-doc. 14). 



    Enfatizou que “o TRT4 não reconheceu a existência de empresa interposta e/ou terceirização da atividade fim” (fl. 2, e-doc. 14) e que “provou todos os requisitos previstos no art. 3º da CLT em favor da reclamada, ou seja, a empresa Facioni e Facioni Ltda.” (fl. 3, e-doc. 14).



    Ao examinar o agravo regimental, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal a ele negou provimento, nos termos seguintes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 
N. 324/DF. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(fl. 1, e-doc.18).



    Essa decisão transitou em julgado em 9.2.2024 (e-doc. 24).



    Pela Petição STF n. 164.550/2024, Facioni & Facioni Ltda informa ter o Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região “proferi[do] nova decisão contrariando ao que restou decidido na presente Reclamação Constitucional” (fl. 2, e-doc. 25).



    Requer “seja cassada a referida decisão proferida pelo Egrégio TRT 4ª Região e seja substituída pelo referido acórdão prolatado na presente Reclamação Constitucional, para declarar válido o contrato de prestação de serviços entabulado entre a ora Reclamante com a empresa JOHNNY DE OLIVEIRA ROSA, bem como para declarar a inexistência de vínculo de emprego entre a empresa FACIONI E FACIONI LTDA e o CAUBY SANTOS” (fl. 3, e-doc. 25).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta ação se, ao proferir novo julgamento do Processo n. 0020619-56.2022.5.04.0029, mantendo o reconhecimento do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário da decisão reclamada, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região teria descumprido a decisão proferida na presente reclamação e tornado a desrespeitar a autoridade da decisão proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324. 



    4. Em 11.12.2024, ao examinar os Embargos de Declaração 
no Recurso Ordinário n. 0020619-56.2022.5.04.0029, em alegado cumprimento à decisão proferida no julgamento da presente reclamação, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região prolatou novo acórdão, reiterando os fundamentos referentes à suposta fraude na relação jurídica estabelecida entre as partes e mantendo a conclusão sobre o vínculo trabalhista, afirmando estar a nova decisão em harmonia com os precedentes invocados como paradigmas de descumprimento naquela reclamação. Esse o teor do acórdão impugnado:



    “A reclamada junta o ‘Contrato de Prestação de Serviços’ tendo como contratado Johnny de Oliveira da Rosa, pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ n. 248825328328-0001-05, tendo como objeto "prestar serviços de entrega de MERCADORIAS DIVERSAS, em veículo próprio, qual seja motocicleta equipada especificamente para este tipo de ofício (com baú de transporte), mediante remuneração 
de R$ 466,66 por semana, além de remuneração ao motoboy disponibilizado de R$ 60,00 a cada dez entregas, com vigência de 
1 ano, podendo ser renovado.



    O reclamante na manifestação de ID. da4ceb1 – Pág. 1 impugna o contrato de prestação de serviços entabulado entre o reclamado e Johnny de Oliveira da Rosa (fls. 116/118), afirmando que jamais foi funcionário de Johnny de Oliveira da Rosa e que a prestação de serviços do reclamante sempre se deu exclusivamente em favor do reclamado. Impugna ainda ‘o contrato de prestação de serviços, visto que de cunho unilateral, por não estar datado, pelas assinaturas não estarem reconhecidas em tabelionato de notas.’. (ID. da4ceb1 – Pág. 1) (...)



    Diante da decisão do STF na reclamação constitucional faço a análise do processo nos termos do tema 725, do STF: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. O contrato de prestação de serviços, conforme documento de ID. baaeb5b é contraditório e inaceitável. Não se pode por uma folha de papel estabelecer qual a relação de trabalho havida. No Direito do Trabalho, o contratado adere o que lhe foi oferecido, por necessidade de sobrevivência. Vigora o princípio da primazia da realidade em que a forma não prevalece sobre o que efetivamente aconteceu. 



    O contrato com o suposto prestador de serviços JOHNNY é fraudulento nos termos do artigo 9º, da CLT. Na cláusula primeira consta a contratação pessoal de JOHNNY para prestar serviços de motoboy, em seu veículo. E na cláusula segunda, de repente, consta que os serviços serão prestados por motoboys. Além disso, na cláusula quarta, consta remuneração para JOHNNY no valor de R$ 466,66 por semana, o que demonstra que ele não se trata de um empresário, mas de um trabalhador. Note-se que sequer há notícias de que JOHNNY ou o reclamante tivessem vínculo com a Previdência Social. A questão dos autos é preocupante, pois o trabalho de motoboy implico em risco de acidentes não se justificando não estar incluído na seguridade social. E a prova testemunhal traz a figura de Nórton que parece substituir JOHNNY sendo que Nórton, conforme a prova testemunhal, também, atuava como motoboy. E, quanto a Nórton, não há nenhum contrato de prestação de serviços. Nesse sentido, diante da prova produzida, tanto JOHNNY, como o reclamante e Nórton são motoboys. Não há prova oral de que JOHNNY tivesse trabalhado como motoboy, mas o contrato estabelecido com ele, também, o indica a sua contratação para esta atividade.



    JOHNNY era uma espécie de ‘testa de ferro’ recebendo remuneração de empregado sendo que o reclamante laborava para a reclamada e diretamente para ela. Da mesma forma, Nórton parece que sucedeu JOHNNY, ainda que nenhum contrato tenha sido estabelecido com ele. Não se pode atribuir validade ao contrato de prestação de serviços pelos fundamentos acima expostos. 



    Nesse sentido, sendo a atividade essencial para o trabalho da empresa não há como se cogitar de eventualidade, devendo prevalecer o depoimento da testemunha trazida pelo reclamante em detrimento da trazida pela reclamada, no sentido de que o trabalho do reclamante ocorria de forma diária e contínua” (fls. 9-13, e-doc. 26).



    5. Os fundamentos expostos no primeiro acórdão sobre a configuração de relação de emprego entre as partes e de suposta fraude na relação jurídica estabelecida entre a reclamante e Johnny de Oliveira da Rosa – ME (CNPJ n. 24.825.328/0001-05) foram reiterados na nova decisão. A autoridade reclamada insiste em desrespeitar a autoridade dos pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal. 



    6. Ao proferir decisão de igual teor daquela já cassada por este Supremo Tribunal, reconhecendo a configuração de relação de emprego entre as partes, a autoridade reclamada simula o cumprimento do assentado nesta reclamação e segue contrariando o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Na espécie, a decisão questionada revela injustificável e obstinada relutância da autoridade reclamada em dar fiel cumprimento às ordens emanadas deste Supremo Tribunal, o que não se pode admitir.



    A insistência da Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região em aplicar entendimento contrário ao estabelecido em precedentes vinculantes deste Supremo Tribunal não pode prevalecer, desrespeitando a autoridade do Supremo Tribunal Federal e estabelecendo insegurança jurídica no Poder Judiciário. 



    A espécie em exame revela a necessidade de adoção de medida mais enérgica e efetiva para restabelecer a autoridade das decisões vinculantes emanadas deste Supremo Tribunal, especialmente quando já ratificadas no exame do caso concreto pelo julgamento da presente Reclamação, livrando-a de futuras tergiversações, que apenas contribuem para perpetuar o quadro de indefinição e de insegurança jurídica.



    Em casos como o presente, em que o risco de reiteração da conduta afrontosa à autoridade deste Supremo Tribunal seja evidente, tem a Primeira Turma confirmado decisões monocráticas pela quais reconhecida a procedência das reclamações para cassar as decisões reclamadas e julgar improcedentes os pedidos de reconhecimento do vínculo empregatício. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min LUIZ FUX. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conclusão adotada pelo acórdão reclamado, afirmando-se a existência de relação de emprego e a celebração de contrato de prestação de serviços com o intuito de afastar a aplicação da legislação trabalhista, acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Tema 725- RG, e na ADPF 324, nos quais esta CORTE assentou a licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 72.830-AgR, relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2024).



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, o exaurimento das instâncias ordinárias é pressuposto ao cabimento da Reclamação quando esta tem por único fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral. 4. A conclusão adotada pelo acórdão reclamado, afirmando-se a existência de relação de emprego e a celebração de contrato de prestação de serviços com o intuito de afastar a aplicação da legislação trabalhista, acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Tema 725- RG, na ADPF 324 e na ADC 48, nos quais esta CORTE assentou a licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007, ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 71.162-AgR, relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.10.2024).



    Embora tenha ressalvado meu posicionamento pessoal nesses precedentes, a excepcionalidade do presente caso revela ser essa providência medida adequada e necessária para restabelecer a disciplina judiciária e pôr termo ao ciclo de desacato que tem motivado o ajuizamento de milhares de reclamações. 



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Ordinário n. 0020619-56.2022.5.04.0029 e, desde já, julgo improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário da decisão agravada. 



    Brasília, 9 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora